Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60164260, o exequente pleiteia pela retificação do requisitório expedido em favor do servidor CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, noticiando existência de erro material quanto ao CPF do substituído no respectivo PCT. O Distrito Federal, devidamente intimado (ID: 61280235), quedou-se inerte. Pois bem. Comprovado nos autos o erro material referente ao CPF do servidor mencionado mediante a apresentação de documentos pelo SINDIRETA (rol de substituídos, declaração funcional e situação cadastral perante a Receita Federal do Brasil) acostados ao ID: 60164262, DEFIRO a RETIFICAÇÃO do requisitório expedido em favor do substituído processual CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, devendo passar a constar o CPF correto, qual seja, 000.720.837-51. Expeça-se ofício à COORPRE para correção nos autos do PCT n. 0710696-82.2023.8.07.0000. Aguarde-se o pagamento conforme decisão de ID: 43038746 e requisição de precatório de ID: 44953669. Intimem-se as partes. Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR